Tribunal: STF
Processo: HC 104907
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO FUNDADA, EM PARTE, EM RAZÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INCOGNOSCIBILIDADE, NO PONTO, DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR ÓRGÃO JUDICIÁRIO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE – INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL – INEXISTÊNCIA DE CONSUMAÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL – PEDIDO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, INDEFERIDO.



    IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS” COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO “WRIT” CONSTITUCIONAL.



    – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do “habeas corpus”, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator.



    Se se revelasse lícito ao impetrante agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.



    O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, POR ÓRGÃO JUDICIÁRIO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE, NÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO PENAL.



    – O recebimento da denúncia, quando efetuado por órgão judiciário absolutamente incompetente, não se reveste de eficácia interruptiva da prescrição penal, eis que decisão nula não pode gerar a consequência jurídica a que se refere o art. 117, I, do Código Penal. Precedentes. Doutrina.